Tribunal: TJMT
Processo: 0011305-32.2018.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011305-32.2018.8.11.0013
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WEDERSON AGUIARES RODRIGUES (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

CARTA TESTEMUNHÁVEL
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ANULADA NO JUÍZO DE ORIGEM – RETORNO A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DO TESTEMUNHANTE - SEGMENTO DA APELAÇÃO COM O OBJETIVO DA ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 581, XV DO CPP – RECURSO PRÓPRIO – ATIPICIDADE INSTRUMENTAL DA PRESENTE CARTA TESTEMUNHÁVEL – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A carta testemunhável prevista no art. 639 do Código de Processo Penal, é remédio eminentemente subsidiário, manejável quando não couber outro meio de impugnação do decisum que não receber ou que negar segmento a recurso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Carta Testemunhável
interposta por
Wederson Aguiares Rodrigues
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Pontes e Lacerda, que declarou a nulidade do processo, por ausência do laudo toxicológico, determinando o retorno dos autos desde as alegações finais (id. 57778497).

Nas razões do recurso (id. 57753467), o requerente postula o provimento da carta testemunhal, para o segmento ao recurso de apelação, visando reformar a decisão que anulou a sentença condenatória.

O requerente alegou que o recurso de apelação da defesa já havia sido recebido e arrazoado, não cabendo ao Juízo singular o reconhecimento de qualquer nulidade neste momento processual ou mesmo “chamar o feito a ordem” e determinar o retorno da marcha processual à fase de alegações finais.

Ainda, que após a apresentação das razões do recurso de apelação, na qual aponta que o laudo de constatação juntado aos autos não se referia à presente ação penal, o que impediria o reconhecimento da materialidade delitiva, bem como a juntada das contrarrazões na qual o Ministério Público requereu a retratação do
decisum
, o magistrado anulou indevidamente a sentença condenatória.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo não conhecimento do presente feito, pois não se comporta o conhecimento de Carta Testemunhável em face de decisão que não recebeu o recurso de apelação, eis que há previsão expressa de recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, contra o insurgimento dessa decisão (id. 57778489).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João batista de Almeida, manifestou pelo não conhecimento do recurso (id. 60510495), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Carta Testemunhável – Interposição de Recurso de apelação – Negado seguimento ao recurso, ante o reconhecimento de nulidade- Inconformismo – Inadequação da via eleita – Cabimento De recurso próprio – Art. 581, XV, do CPP–
Pelo não conhecimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de carta testemunhável interposta por
Wederson Aguiares Rodrigues
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Pontes e Lacerda, que declarou a nulidade do processo, por ausência do laudo toxicológico, determinando o retorno dos autos desde as alegações finais.

Emerge dos autos, que após a sentença condenatória, a defesa de Wederson Aguiares Rodrigues, interpôs recurso de apelação tempestivamente, apresentando suas razões recursais, na qual requereu a absolvição ou desclassificação para o uso de entorpecentes.

Em contrarrazões ao recurso de apelação, o
Parquet
apresentou pedido de retratação, uma vez que sentença foi prolatada utilizando para fins de comprovação da materialidade delitiva, laudo toxicológico definitivo que não se refere ao caso em apreço.

Sendo assim, o Magistrado declarou a nulidade do feito desde as alegações finais do Ministério Público até os demais atos subsequentes.

Inconformado com a decisão, a defesa interpôs a presente Carta Testemunhável, requerendo que seja recebido o recurso de apelação já interposto pela defesa.

Analiso a preliminar de não-conhecimento da carta testemunhável, levantada pelo Ministério Público em ambas as Instâncias.

Evidencia-se que de fato se mostra impróprio o recurso eleito pela defesa para manifestar o inconformismo trazido, posto que o não recebimento do recurso de apelação estaria a ensejar a interposição de recurso em sentido estrito, na forma do que dispõe o artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal.

A carta testemunhável prevista no artigo 639 do Código de Processo Penal, é remédio eminentemente subsidiário, manejável quando não couber outro meio de impugnação do decisum que não receber ou que negar segmento a recurso.

Para o doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira:
Contra a denegação de apelação, por exemplo, cabe recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do CPP
. Contra a decisão que não admite recurso extraordinário ou especial, cabe agravo de instrumento (art.28, lei 8.038/90). Assim, a carta dirigia-se basicamente, contra a denegação do recurso em sentido estrito.
(2011, p. 833).

No ensinamento de Guilherme Nucci:
Decisão que denega o recurso: é a decisão que julga inadmissível a interposição de determinado recurso, por qualquer motivo. Exemplos: recurso em sentido estrito, agravo em execução, correição parcial. Não havendo recurso específico para impugnar esse julgado (
como há para combater a denegação de apelação, que é o recurso em sentido estrito
), resta à parte a interposição de carta testemunhável.
(Código de Processo Penal, 2016, p.1314).

Analisando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não conheceu o recurso de apelação interposto pelo testemunhante, de modo que o recurso adequado para impugnar a referida decisão é o Recurso em Sentido Estrito, e não Carta Testemunhável.

A propósito:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO.INTERPOSIÇÃO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANTO AO CABIMENTO, NA HIPÓTESE, DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTE DO STJ. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO PARA A APRECIAÇÃO DE POSSÍVEL REFORMATIO IN PEJUS, NA OCASIÃO DA FEITURA DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O Código de Processo Penal dispõe, em seu art. 581, inciso XV, ser cabível o recurso em sentido estrito contra decisão "que denegar a apelação ou a julgar deserta".

2.
Não se afigura, portanto, possível a substituição da interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão que não recebeu a apelação, por carta testemunhável, pois, como é sabido, tal recurso, em razão de seu caráter subsidiário, somente é cabível quando não esteja previsto em lei outro recurso apto a impugnar a decisão judicial. Precedente desta Corte
.

3. Em que pese o entendimento adotado, verifica-se, contudo, a imprescindibilidade de apreciação pela Corte a quo, para se evitar supressão de instância, da alegação constante na apelação do ora Paciente, quanto à possível ocorrência de reformatio in pejus:

4. Ordem denegada, com concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para a análise da alegação de reformatio in pejus na individualização da nova dosimetria de pena efetivada pelo Juízo monocrático.
(HC 85.317/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 09/03/2009).

Não se trata aqui de aplicar o princípio da fungibilidade, que exige a presença de requisitos: dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto; inexistência de erro grosseiro, que se dá quando se interpõe recurso equivocado, encontrando-se o correto expressamente previsto em lei e sobre o qual não se oponha nenhuma dúvida, e que o recurso erroneamente interposto tenha sido agitado no prazo do que se pretende transformá-lo.

No presente caso, não vejo dúvida razoável a instar a interposição da carta testemunhável, já que a lei é taxativa no tocante ao cabimento do recurso em sentido estrito quando denegada a apelação (art. 581, XV, do CPP), o que caracteriza erro grosseiro por parte do recorrente, inviabilizando a fungibilidade.

Neste sentido, acerca do princípio em comento, leciona a melhor doutrina:

“(...) significa que a interposição de um recurso por outro, inexistindo má-fé ou erro grosseiro, não impedirá que seja ele processado e conhecido. Assim, caso a parte esteja em dúvida, por exemplo, se é caso de interposição de recurso em sentido estrito ou apelação, mesmo porque a matéria é inédita ou controversa na doutrina ou na jurisprudência, é plausível que a opção feita seja devidamente encaminhada para a instância superior, merecendo ser devidamente avaliada. Erro grosseiro é aquele que evidencia completa e injustificável ignorância da parte, isto é, havendo nítida indicação na lei quanto ao recurso cabível e nenhuma divergência doutrinária e jurisprudencial, torna-se absurdo o equívoco, justificando-se sua rejeição”
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado. 3ª ed. São Paulo: RT, 2003. p. 861).

No caso dos autos, não há falar em qualquer divergência doutrinária ou jurisprudencial acerca de qual o recurso cabível contra a decisão que não recebe a apelação. Portanto, o erro em que incidiu o recorrente é grosseiro e, por isso, o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido:

CARTA TESTEMUNHÁVEL – CRIME DE RECEPTAÇÃO - INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DA TETEMUNHANTE - SEGMENTO DA APELAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE A ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E EXCLUSÃO DOS REGISTROS DE DADOS DO JUDICIÁRIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DO INQUÉRITO POLICIAL - VIOLAÇÃO AO ART. 581, XV DO CPP - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A carta testemunhável prevista no art. 639 do Código de Processo Penal, é remédio eminentemente subsidiário, manejável quando não couber outro meio de impugnação do decisum que não receber ou que negar segmento a recurso.”
(N.U 0029171-63.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

CARTA TESTEMUNHÁVEL - DENEGAÇÃO DE SEGUIMENTO DE APELAÇÃO - CABIMENTO DO RSE - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DE ORIGEM TAMBÉM IMPRÓPRIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE TAMBÉM DESAFIARIA RSE - INVIABILIDADE DE APELAÇÃO SUBSIDIÁRIA - ARQUIVAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES -ILEGITIMIDADE DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO MP - CARTA TESTEMUNHÁVEL NÃO CONHECIDA.
(TJMG - Carta Testemunhável 1.0027.03.013950-8/001, Relator(a): Des.(a) Luziene Barbosa Lima (JD Convocada) , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014)

CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE NÃO RECEBE APELAÇÃO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. CARTA DE QUE NÃO CONHECE
(TJMG - Ap. Crim. 1.0472.05.007715-6/001 - Rel. Des. Herculano Rodrigues - j. 13-09-07).

Assim, fazer uso da carta testemunhável, quando a lei prevê recurso próprio contra o não recebimento da apelação, caracteriza erro grasso.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
não conheço
da carta testemunhável, nos termos supra delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021